Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. FATO INEQUÍVOCO. POSTERIOR ENTREGA FORMAL DAS CHAVES. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, extinguindo a execução por inexigibilidade da obrigação e inexequibilidade do título. A sentença reconheceu que a relação locatícia foi encerrada na data da desocupação do imóvel pelos embargantes, tornando indevidas cobranças posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se seria cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) definir se, no caso concreto, a obrigação locatícia se encerrou na data da desocupação do imóvel ou apenas com a entrega formal das chaves; e (iii) estabelecer se os valores cobrados a título de reparos no imóvel possuem liquidez e certeza suficientes para serem exigidos em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se que o efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação (ope legis), conforme o art. 1.012 do CPC, não havendo interesse processual no pedido específico da parte apelante.
4. O locador tem o dever legal de manter o imóvel em condições de habitabilidade, conforme os artigos 22 e 23 da Lei no 8.245/91. 4.1. A prova dos autos demonstra que os embargantes desocuparam o imóvel devido a problemas estruturais recorrentes, como infiltrações e vazamentos, amplamente documentados por fotos, vídeos e mensagens, sem providências eficazes do locador para solução dos problemas.
5. A entrega formal das chaves, diante das peculiaridades do caso concreto, não pode ser considerada o marco final da relação locatícia quando o locador tinha ciência da desocupação em momento anterior. 5.1. A fixação da data da desocupação dos embargantes como termo final da locação se justifica à luz do princípio da boa-fé objetiva, evitando enriquecimento sem causa do locador.
6. Embora seja certo o dever do locatário de restituir o imóvel nas mesmas condições em que recebeu, as despesas tidas com o reparo do imóvel carecem de liquidez e certeza, porque não é possível aferir a necessidade de tais despesas apenas por recibos dos supostos prestadores de serviço, tampouco há prova de que os danos decorreram de uso inadequado pelos locatários. 6.1. A ausência de termo de vistoria final assinado pelos locatários e a falta de notificação para que acompanhassem a vistoria impedem a execução direta desses valores, que devem ser discutidos em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O efeito suspensivo é inerente ao recurso de apelação, salvo hipóteses legais expressas.
2. Diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão das condições em que se encontrava o apartamento e negligência para a solução dos problemas, a obrigação locatícia pode ser considerada extinta na data da desocupação do imóvel quando comprovado que o locador tinha conhecimento de que os locatários deixaram o apartamento, ainda que a entrega formal das chaves tenha ocorrido em momento posterior.
3. A cobrança de valores referentes a reparos no imóvel depende da demonstração de que os danos decorreram de uso anormal pelos locatários, impedindo a execução direta desses valores, que devem ser discutidos em ação própria, diante da ausência de liquidez e certeza do título executivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 803, I; Lei no 8.245/91, arts. 22 e 23; CC, art. 569, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1377518, 0731426-19.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06/10/2021; TJDFT, Acórdão 1925209, 0718472-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1686528, 0737859-05.2021.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/03/2023, DJe 26/04/2023; TJDFT, Acórdão 1612420, 0714638-72.2021.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 31/08/2022, DJe 14/09/2022.